Tribunal: TJDFT
Processo: 0733663-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS. REQUISITOS. NECESSIDADE.

1. A possibilidade de responsabilização pessoal do sócio pelas dívidas tributárias de sociedade empresária está condicionada à comprovação da ocorrência das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional.

2. A eventual presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica não enseja o automático redirecionamento da execução para o seu sócio-gerente, mormente quando a certidão de dívida ativa está endereçada somente para a empresa, e diante da necessidade de processo administrativo prévio para garantir o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

3. Agravo de instrumento desprovido.